Tribunal: STF
Processo: RHC 58033
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO CONTENDO ARGUIÇÕES VARIAS - DECISÃO QUE SE
LIMITOU AO EXAME DE UMA DELAS, PERTINENTE A FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL - RECURSO ORDINÁRIO OBJETIVANDO O
REEXAME DE TODAS AS QUESTÕES, INCLUSIVE AS NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. - RELATANDO A DENUNCIA CRIME EM TESE, NÃO PROCEDE A
ALEGADA INVOCAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE
PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL "A QUO" O EXAME E DECISÃO DAS QUESTÕES
OMITIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.